Tribunal: TJPA
Processo: 0686653-03.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0686653-03.2016.8.14.0301

APELANTE: HELIA MAUES SOUSA

APELADO: MICAEL HEBER MATEUS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOAO UBALDO FERREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0686653-03.2016.8.14.0301

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTES: HÉLIA MAUÉS SOUSA e ANTÔNIO BERNARDO DE SOUZA FILHO

ADVOGADOS: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA – OAB/PA 005586 e JOSÉ BRANDÃO FACIOLA DE SOUZA – OAB/PA 011853

EMBARGADOS: MICAEL HEBER MATEUS & ADVOGADOS ASSOCIADOS e JOÃO UBALDO FERREIRA FILHO

ADVOGADOS: WASHINGTON ALVARENGA NETO – OAB/GO 27018 e LENICE PINHEIRO MENDES – OAB/PA 8715

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA APELANTE ACERCA DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (ART. 5º, LV DA CF). NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por HÉLIA MAUÉS SOUSA e ANTÔNIO BERNARDO DE SOUZA FILHO (representado pela primeira embargante) em face do acórdão de Id. 18151276, que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que determinou o pagamento de honorários advocatícios aos autores MICAEL HEBER MATEUS & ADVOGADOS ASSOCIADOS e JOÃO UBALDO FERREIRA FILHO.

Nas razões recursais (Id. 18287702), os embargantes arguiram a existência de nulidade absoluta, devido a falta de intimação dos advogados constituídos para a sessão de julgamento em Plenário Virtual, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeito infringente, para anular o acórdão e outros atos processuais realizados sem a devida intimação dos patronos dos recorrentes.

Os embargados apresentaram contrarrazões (Id. 18740048).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Verifico, em consulta aos expedientes dos autos digitais, que a apelante não foi intimada por meio eletrônico no sistema PJe do julgamento do recurso na sessão do Plenário Virtual de 05/02/2024, e a publicação no DJe de 26/01/2014, p. 61, não incluiu os nomes dos advogados, mas apenas da parte (Id. 18220299). Além disso, a Secretaria certificou que “o nome dos advogados da parte apelante não foi cadastrado no sistema quando da migração do meio físico para o eletrônico, não constando o nome dos causídicos da parte recorrente quando da publicação do anúncio do julgamento” (Id. 18222933).

Portanto, é inequívoco que os advogados da apelante não foram cientificados da data do julgamento do recurso, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV da CF), configurando a nulidade absoluta, que pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS
, para anular o acórdão de Id. 18151276, incluindo-se o recurso de apelação novamente em pauta para novo julgamento, com a intimação regular dos patronos das partes.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2024